Tribunal: TJSP
Processo: 1005795-31.2017.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NOS OMBROS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente nos ombros do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NOS OMBROS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente nos ombros do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (13.07.2017).

JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (24.08.2017), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso oficial parcialmente provido, com observação (correção monetária e juros de mora).